Tribunal: STF
Processo: ARE 1059658
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. 4. Período de férias não usufruído pelo servidor. Período Aquisitivo. Calendário Civil. 5. Necessidade de análise da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 280 e 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.